Tribunal: TJBA
Processo: 0312070-94.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312070-94.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, BETANIA ROCHA RODRIGUES, MARIANA ROCHA RODRIGUES FERRAZ DE OLIVEIRA, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

APELADO: MARIVALDA DE SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
RACHEL SANTOS LOBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. POSTAL SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SÚMULA Nº 481 DO STJ. REALIZADO O PREPARO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. MORTE DO TITULAR DO PLANO. CÔNJUGE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO MEDIANTE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO - LEI Nº 9.656/98, ART. 30, § 3º. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA..
HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.
0312070-94.2019.8.05.0001
, em que é apelante
Postal Saúde - Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
e, como apelado,
Marivalda de Santana Santos.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora